Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo. Réu flagrado mantendo grande quantidade de drogas em depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença condenatória deve ser mantida, considerando a materialidade e a autoria do delito; (ii) definir se houve bis in idem na avaliação das circunstâncias do crime e na fundamentação utilizada para a seleção da fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado; (iii) definir a fração de aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada (iv) estabelecer se é possível a fixação de regime prisional mais benéfico; (v) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) estabelecer se a segregação cautelar do recorrente deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, incluindo os testemunhos dos policiais, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, inviabilizando a absolvição.
4. A negativa avaliação das circunstâncias do crime, assinalada a forma de distribuição dos entorpecentes, não se confunde com a fundamentação utilizada para a seleção da fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado, que levou em consideração a quantidade e a natureza das substâncias ilícitas apreendidas. Não prospera a tese defensiva de indevido bis in idem.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário) é considerado válido pela jurisprudência do STJ.
6. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. A quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) são critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento da pena.
7. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual fixada pena superior a quatro anos de reclusão.
8. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida, seja porque já respondeu ao processo preso preventivamente, seja porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 2. A negativa avaliação das circunstâncias do crime não se confunde com a fundamentação utilizada para a seleção da fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada é válida e adequada. 4. O regime prisional semiaberto, selecionado em razão da quantidade de pena aplicada e do exame das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal), deve permanecer inalterado. 5. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019. STJ. AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. TJDFT. Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.